Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731767-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARMELITA DA SILVA MEIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE DE AUTOGESTÃO E EMPRESA PÚBLICA. PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA ATINGIDO. LEI 13.303/16, ART. 71. NOVO CONVÊNCIO. PRORROGAÇÃO ESTABELECIDA POR DOZE MESES, SEM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. DATA DE ENCERRAMENTE PREVIAMENTE COMUNICADA AOS BENEFICIÁRIOS. RESOLUÇÃO 438/2018 DA ANS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO CONTÍNUO DE HEMODIÁLISE. INÉRCIA CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A ELA FEITA DA DATA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA POSSIBILIDADE DE MIGRAR COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INFORTÚNIOS DECORRENTES DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR OUTRO PLANO DE SAÚDE NEGLIGENCIADO PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE DE MANTER O PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. GEAP. Operadora de saúde constituída para atuar sob a modalidade de autogestão, com o que as relações que estabelece com seus beneficiários não estão sob domínio do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Extinto o convênio por adesão 001/2020 firmado entre a GEAP e a empresa Patrocinadora Dataprev, após o término do prazo de 12 (doze) meses estabelecido para sua vigência, o que se deu em 26/2/2021, e tendo sido previamente notificados os beneficiários, inclusive a autora, pela entidade de autogestão, em 16/12/2020, da situação que ocorreria pela não renovação do convênio antes firmado; bem como dada ciência aos usuários de que tinham direito à portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do efetivo fim do convênio, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 438/2018, desautorizada está a afirmação posta na peça vestibular de que houve rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela GEAP. 3. Deixando a autora, apesar de acometida por patologia grave, visto que em tratamento desde 2014, por quadro de insuficiência renal crônica, de realizar os procedimentos necessários à contratação de novo plano de saúde e de exercer o direito que tinha a portabilidade de carências no prazo legalmente a ela concedido, conquanto ciente estivesse do encerramento da prestação de serviços fornecida pela GEAP, inviável reconhecer na conduta da ré prática ilícita a ensejar a obrigatoriedade de manter o plano de saúde e de indenizar por danos morais. 4. Consequência jurídica inarredável do término do prazo de vigência do contrato é desaparecer o vínculo que antes entrelaçava os contratantes, pelo que as partes envolvidas deixam de ter direitos e obrigações. Findo o prazo de vigência do contrato, manifesto que o beneficiário deixa de ser cliente da operadora e que esta deixa de oferecer cobertura por serviços de saúde. Os efeitos do término de vigência não podem ser afastados porque observadas todas as regras estabelecidas para os planos coletivos empresariais, tanto para os prazos máximos, como para os prazos mínimos; bem como devida e previamente informados a empresa Patrocinadora e os beneficiários da data de término da prestação de serviços e das possibilidades legais que teriam para contratação de novo plano de assistência à saúde. 5. Ademais, não há lastro jurídico para a pretendida prorrogação de vigência a favor da autora de contrato por adesão, em que figura como dependente, quando deixou de existir o Convênio por Adesão firmado entre a GEAP e a DATAPREV, ao qual está vinculado o contrato a que aderiu o filho a autora por força de relação empregatícia com a empresa Patrocinadora. Hipótese em que não configurada afronta à legislação protetiva dos beneficiários de plano de saúde. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o, §3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, sustentando que, embora seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, como no caso concreto, pois a recorrente se encontra em tratamento de hemodiálise em decorrência de insuficiência renal crônica. Pede a observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do TJPR; c) artigo 421 do Código Civil, argumentando que a função social do contrato deve se sobrepor à autonomia contratual quando presente interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, alternativamente, o deferimento da tutela de urgência recursal. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 49049380). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 8o, §3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025